Tribunal: TJSP
Processo: 0007835-68.2025.8.26.0000
Classe: Recurso Administrativo / Tabelionato de Protestos de Títulos
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Recurso Administrativo. Processo Administrativo Disciplinar. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame.
1. Processo administrativo disciplinar instaurado contra o Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de São Sebastião, por irregularidades constatadas durante correição ordinária. As infrações foram capituladas nos art. 31, incisos I, II e V da Lei no 8.935/1994, aplicando-se

Ementa:
Recurso Administrativo. Processo Administrativo Disciplinar. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame.
1. Processo administrativo disciplinar instaurado contra o Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de São Sebastião, por irregularidades constatadas durante correição ordinária. As infrações foram capituladas nos art. 31, incisos I, II e V da Lei no 8.935/1994, aplicando-se a pena de perda da delegação.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste na alegação de desproporcionalidade da pena de perda de delegação aplicada ao recorrente, em face das infrações apuradas.
III. Razões de Decidir.
3. O conjunto probatório demonstra que o recorrente descumpriu preceitos normativos e legais, comprometendo a prestação dos serviços extrajudiciais.
4. A penalidade de perda da delegação está devidamente fundamentada, sendo proporcional à gravidade das infrações cometidas e o impacto no serviço público extrajudicial.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A perda da delegação é proporcional à gravidade das infrações cometidas. 2. A regularidade da decisão foi assegurada pelo contraditório e ampla defesa.

Legislação Citada:
Lei no 8.935/1994, arts. 30, incisos I, V, XI e XIV; 31, incisos I, II e V; 32, inciso IV; 35, inciso II.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Recurso Administrativo 9000001-85.2019.8.26.0058, Rel. Campos Mello, Câmara Especial, j. 30.06.2020.